Tribunal: TJDFT
Processo: 0711394-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MANUTENÇÃO DA POSSE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação possessória, deferindo liminar de manutenção de posse em favor dos agravados, relativa a imóvel situado na SMPW, Quadra 5, Conjunto 8, Chácara 12. O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reconhecimento da incompetência territorial do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da alegação de incompetência territorial diretamente no agravo de instrumento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de manutenção de posse, conforme disposto no art. 561 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A alegação de incompetência territorial não é conhecida por não ter sido previamente submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
4. A decisão agravada está devidamente fundamentada, com base na verificação da posse direta dos agravados e na ocorrência de atos de turbação, conforme documentos e laudo pericial nos autos.
5. A discussão sobre a titularidade do imóvel, sua natureza pública ou privada e a ausência de regularização fundiária demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de cognição sumária.
6. A liminar não impôs medidas irreversíveis, limitando-se a vedar atos de turbação, inexistindo risco concreto de dano grave ou de difícil reparação ao agravante.
7. A posse deve ser mantida provisoriamente com quem exerce atividade no imóvel, até que se esclareçam os fatos de forma mais aprofundada, nos termos do art. 1.211 do Código Civil.
IV. Dispositivo
8. Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-se provimento.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, § 2o; 561; 995, parágrafo único; 1.019, I. CC, arts. 1.198 e 1.211.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.